Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DA Teoria Menor da “Disregard Doctrine”. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente, verifica-se que os agravantes atenderam à determinação de regularização da representação processual (ID 20651916 e ID 20651917). Verificado, pois, o pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

2. Constatada a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso, haja vista o recolhimento do preparo recursal (ID 16277693), a indicar que a parte possui meios de arcar com as despesas processuais. Destaca-se que a parte recorrente não acostou ao feito qualquer documento que comprovasse a hipossuficiência. Gratuidade de justiça indeferida.

3. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE FAGUNDES MAIA NETO e MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Guará/DF, nos autos do PJE n. 0701966-50.2017.8.07.0014, em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, nos seguintes termos:

“Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada.

Na decisão de ID 46858224 foi deferida a instauração do incidente, uma vez que todas as tentativas de expropriação de bens da empresa devedora restaram infrutíferas, bem como diante da alegação da exequente de que a sua personalidade jurídica estava sendo um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à credora.

Regularmente citados, nos termos do artigo 135 do CPC/2015, os sócios JOSE FAGUNDES MAIA NETO e MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA, apresentaram defesa.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Com efeito, a ordem jurídica confere à pessoa jurídica personalidade distinta da de seus membros, permitindo que atue autonomamente no âmbito das relações jurídicas, o que estimula a iniciativa privada e contribui para o desenvolvimento econômico-social do país.

Ocorre que, por vezes, a estrutura autônoma e independente da pessoa jurídica é utilizada pelos seus sócios para a prática de fraudes e abusos, desvirtuando-a dos fins vislumbrados pelo sistema jurídico quando de sua criação. Visando coibir tais práticas ilícitas, desenvolveu-se a teoria da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, que permite a intervenção no patrimônio dos sócios da sociedade quando verificada a sua utilização de forma indevida ou como forma de obstáculo ao ressarcimento de dano causado ao consumidor.

Assim, constatado o mau uso da autonomia jurídica, o magistrado está autorizado a desconsiderar, no caso concreto, a separação patrimonial existente entre a sociedade e os seus sócios, a fim de permitir que o patrimônio pessoal destes responda pelo adimplemento das obrigações formalmente assumidas pelo ente coletivo.

No direito positivo, a teoria da desconsideração da personalidade está disciplinada no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 50 do Código Civil. Via de regra, somente quando se configurar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o juiz estará autorizado a aplicar a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio pessoal dos sócios.

Nas relações consumeristas, contudo, como é o caso do presente feito, aplica-se o artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito:

"Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores."

Na Teoria Menor, não importa a ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta do instituto pelo sócio da empresa, sendo seu maior objetivo o recebimento da dívida pelo credor.

Delimitados tais marcos, verifica-se dos autos que foram realizadas diversas tentativas de expropriação de bens da parte devedora, resultando todas elas infrutíferas.

Saliente-se que ainda houve deferimento de bloqueio de valores em contas de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, a qual restou infrutífera, conforme ID.: 27071871.

Quanto ao argumento da do indeferimento do pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo localizado no sistema RENAJUD que possui restrição de alienação fiduciária, tem-se que a penhora dos direitos aquisitivos é de difícil ou incerta operacionalização, na medida em que ela se renova mês a mês, com o pagamento, pelo devedor, das parcelas.

Ademais, ainda que o bem venha a ser penhorado por este juízo antes da quitação, é incerto que o devedor e depositário fiel da coisa permaneça com a sua posse, pois é comum a venda, mediante cessão de direitos, de veículos gravados com a alienação fiduciária. Vale dizer: a constrição de direitos aquisitivos é de incerta efetividade.

Por outro lado, ainda que o Poder Judiciário preze pela efetividade da execução, em prol do credor, aguardar o pagamento integral das parcelas do financiamento pelo devedor (que pode durar meses!) a fim de se transmitir a posse do bem ao credor (ou que se realize a sua venda judicial) fere o princípio da celeridade processual, um dos norteadores da atuação dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando o esgotamento patrimonial da parte devedora e caracterizado o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (exequente), encontram-se preenchidos os requisitos para decretar a desconsideração da personalidade jurídica, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA.

É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor).

Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC.

Recurso especial parcialmente conhecido e provido.

(AgRg no AREsp 527290 MG 2014/0136299-9, Orgão JulgadorT2 - SEGUNDA TURMA, PublicaçãoDJe 22/08/2014, Julgamento12 de Agosto de 2014, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES)

Nesse passo, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determino a suspensão da autonomia da mencionada devedora para alcançar o patrimônio dos sócios JOSE FAGUNDES MAIA NETO CPF: 096.610.001-82 e MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA CPF: 095.846.171-68, até a integral liquidação do crédito exequendo.

Preclusa esta decisão, descadastre-se os sócios JOSE FAGUNDES MAIA NETO CPF: 096.610.001-82 e MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA CPF: 095.846.171-68 como interessados, cadastrando-os no polo passivo da demanda.

Retifique-se o assunto para excluir o assunto Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Após, proceda-se a tentativa de penhora de ativos financeiros das partes, por meio do sistema BACENJUD.” (grifou-se)

4. Na via do agravo, os recorrentes postularam o deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que fosse determinada “a imediata revogação/reforma da r. Decisão agravada para que o Juízo a quo se abstenha e/ou indefira o pedido de inclusão dos Agravantes do polo passivo da execução.”.

5. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada.

6. A decisão ID 17230129 indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

7. Em primeiro lugar, conheço do agravo, porquanto interposto em face de decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que encontra amparo no art. 31 do RITRJE/DF.

8. A despeito das alegações dos recorrentes, no sentido de que os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica não teriam sido preenchidos, aplica-se ao caso a Teoria Menor da “Disregard Doctrine” na forma descrita no art. 28, § 5o, do CDC, em virtude da qual “Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.

9. Nesse contexto, não prospera a tese recursal levantada no sentido de que deveria ter havido a comprovação do estado insolvência ou da má administração da pessoa jurídica.

10. Para efeito da determinação do levantamento provisório da autonomia patrimonial da pessoa jurídica na hipótese acima, basta que se fundamente a caracterização do obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, o que restou delineado na decisão objurgada.

11. Além disso, verifica-se ter havido a adequada instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes previstos na legislação processual civil (ID 46858224, na origem).

12. Da análise do conjunto probatório constante dos autos até o presente momento, observa-se que foram feitas diversas tentativas para que os exequentes obtivessem a satisfação do crédito reconhecido judicialmente, mas nenhuma delas mostrou-se exitosa. Cumpre destacar, inclusive, que o cumprimento de sentença se estende desde janeiro de 2018, isto é, há quase dois anos e meio (ID 12548026, na origem).

13. Diante desse cenário, mostra-se cabível a desconsideração da personalidade jurídica, consoante determinada pelo juízo de origem, restando comprometida a pretensão de reforma da decisão atacada.

14. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar. Desse modo, não merece reparo a decisão vergastada.

15. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.